Tribunal: TJES
Processo: 0001500-28.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Registro de Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-28.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMMANUEL ROBERTO VIEIRA DE MORAES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ÁREA IMÓVEL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. SENTENÇA “CITRA PETITA”. CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO
A
FASTADA
EM RAZÃO DA
PRECLUSÃO. MATÉRIA
JÁ
APRECIADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. TERRAS DEVOLUTAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO PARTICULAR DA ÁREA EM QUESTÃO. AUSENTE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE.

1.
De ofício,
c
aracterizado o vício “citra petita”, a anulação da sentença é medida que se impõe.

1.2.
Estando
a causa madura, procede-se desde logo ao julgamento da causa.

2.

Preliminar:
ilegitimidade ativa afastada.

2.1.
O direito do autor/apelado se manifesta ao que dispõe a Constituição Federal no que se refere as terras devolutas pertence
re
m, em regra, aos Estados-membros (art. 26, IV, da CF), além disso, as provas colacionadas, demonstram correlação com as alegações apresentadas.

3.

Prejudicial de mérito:
prescrição afastada.

3.1.
Se faz necessário o reconhecimento da preclusão quanto a suscitada prejudicial de mérito, pois a matéria,
ainda que de ordem pública,
já foi apreciada – e afastada -, em decisão saneadora sem que houvesse a impugnação da parte requerida/apelante por meio da interposição de agravo de instrumento, conforme expressamente determina os arts. 487, II, c/c 1.015, II do CPC.

4.

Mérito:
A retificação de área não deve inovar no registro imobiliário mas tão somente de ajustar o registro com as reais dimensões de área legitima do particular, respeitadas as confrontações e os limites indicados.

4.1.

In casu
, as
provas
constantes nos autos, demonstram que a área
de 67 hectares incorporada a área de 812.028,00m2 (oitocentos e doze mil e vinte e oito metros quadrados), tratam-se de terras devolutas.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Pedido autoral julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EMMANUEL ROBERTO VIEIRA DE MORAES e OUTROS
contra sentença proferida nos autos do processo de n. 0001500-28.2017.8.08.0028, movido pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da averbação n. 1-8.8281 realizada em 31.10.2006 na matrícula n. 8281 para acrescentar metragem ao registro original e condenou os requeridos/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso (Id 5870155) pugnando pela reforma da sentença suscitando
(i)
preliminarmente: a ilegitimidade ativa do Estado do Espírito Santo;
(ii)
prejudicial de mérito: Prescrição; e no
(iii)
mérito: argumenta que restou evidente que a retificação administrativa implementada respeitou os marcos divisórios históricos da gleba, não havendo a alegada incursão em terras vizinhas e que referida retificação respeitou os requisitos formais previstos na Lei de Registro Públicos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ao compulsar minunciosamente os autos, mais especificamente a decisão saneadora (fls. 207/208) e a sentença 277/280, observo no tocante a tese de ilegitimidade ativa, observo que a referida preliminar foi suscitada no bojo da contestação (fls. 125/144) e sobre o tema - embora tenham sido analisadas outras questões prévias-, não se manifestou o douto Magistrado de origem quanto a preliminar de (i)legitimidade ativa.

Por oportuno, saliento, que não se aplica ao presente caso, futura alegação de decisão ultra petita, pois tal tese trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, não estando sujeita a preclusão, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.

Logo, remanesce a nulidade da sentença, posto que o Magistrado de primeiro grau não apreciou a totalidade dos argumentos formulados pelas partes na etapa postulatória.

Nesse sentido, é o entendimento:

[...] II. Imperioso firmar a compreensão de que "constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (STJ; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).
[TJES: Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0027398-27.2014.8.08.0035, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, JULGADO EM 08.02.2024).

[...] a sentença que não aprecia a integralidade dos pedidos formulados pelas partes. Preliminar acolhida.(TJMG - Apelação Cível 1.0056.14.000195-1/001, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/0018, publicação da súmula em 21.08.2018).

Ressalto que a nulidade,
in casu
, não enseja o retorno dos autos à instância de origem, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito, que viabiliza o conhecimento nesta via recursal da integralidade dos pedidos, na forma do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

Com efeito, constato,
de ofício
,
o vício citra petita
, para cassar a sentença. Encontrando-se a causa madura, passo desde logo, ao julgamento da demanda.

Tendo em vista a não apreciação da alegada ilegitimidade ativa do ente público apelado, passo a análise.

Os apelantes aduzem que a parte apelada carece de legitimidade ativa, pois o Estado do Espírito Santo afirma ser titular de área acrescida com base em mera presunção decorrente de inexistência de indicação de origem do acréscimo.

Todavia, sem razão os recorrentes.

Segundo as lições de Cassio Scarpinella Bueno, “A 'legitimidade para agir', por sua vez, é a tradução processual dos polos subjetivos da relação controvertida.
Todo aquele que afirmadamente está naquela relação tem legitimidade para agir
. É o que boa doutrina chama de “situação legitimante”. Se tomar a iniciativa de ingressar em juízo, formulando pedido de tutela jurisdicional, será autor; caso não tome a iniciativa, em face dele, sendo formulado o pedido de tutela jurisdicional, será réu”. (In: Manual de direito processual civil, 8a edição. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 263).

De acordo com a teoria da asserção, a presença das condições da ação deve ser aferida superficialmente, a partir das alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem maior desenvolvimento cognitivo.

No presente caso, percebe-se que a titularidade do direito do autor/apelado se manifesta ao que dispõe a Constituição Federal no que se refere as terras devolutas pertencerem, em regra, aos Estados-membros (art. 26, IV, da CF), com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propriedade da União (art. 20, II, da CF).

Não bastasse, as provas colacionadas, demonstram correlação com as alegações apresentadas, portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa do Estado do Espírito Santo.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Ultrapassada a tese preliminar, a parte apelante, pugna o reconhecimento da prescrição ao argumento de que esta, foi alcançada pela prescrição bienal do art. 179 do CC, e ainda, que a invalidade sustentada pelo apelado não traduz nulidade, mas mera anulabilidade.

Em contraminuta o apelado aduz, preliminarmente, a impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida e afastada pelo Juízo de piso. Salienta que da decisão saneadora que apreciou a matéria, não houve interposição de agravo de instrumento, estando precluso o direito de impugnar.

Sobre a preclusão, a jurisprudência do STJ é pacífica no entendimento de que "
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa
se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30.06.2022).

Inclusive é o que estabelece o art. 507 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No presente caso, verifico que a prescrição, foi afastada em sede de decisão saneadora (207/208), sem que os ora apelantes tenham interposto recurso de agravo de instrumento, razão pelo qual se faz necessário o reconhecimento da preclusão quanto a suscitada prejudicial de mérito, pois a matéria, ainda que de ordem pública, já foi apreciada – e afastada -, em decisão saneadora sem que houvesse a impugnação da parte requerida/apelante por meio da interposição de agravo de instrumento, conforme expressamente determina os arts. 487, II, c/c 1.015, II do CPC.

Ante o exposto,
afasto a prescrição pleiteada
em virtude de
preclusão.

MÉRITO

Finalizada a apreciação das questões prévias, passo a análise do mérito da lide.

Extraio dos autos que o autor/apelado ajuizou a presente ação alegando que foi promovido de forma irregular pelo, à época, proprietário, sr. José Maria Hubner de Miranda, a retificação extrajudicial no registro público acrescentando-se 767.847,26m2 ao seu imóvel, resultando na AVERBAÇÃO AV1 8281, em 31.10.2006, na Matrícula 8281 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Iúna e que acabou causando prejuízo ao Estado do Espírito Santo, pois os requeridos teriam acrescentado às suas matrículas, área considerada terra devoluta.

Em atenta análise dos autos, entendo que não assiste razão os apelantes.

Isso porque, denota-se das provas que foi adquirido pelo sr. José Maria Hubner de Miranda, dois imóveis rurais situados no Corrego Santo Antonio da Boa Vista, com 435.600,0m2 (registro n. 9.281, Livro 3-K, fls. 008) e outro com 376.428,0m2 (registro n. 9.282 Livro 3-K, fls. 008), totalizando com a unificação dos registros 812.028,0m2.

O comprovante de averbação da retificação da área do imóvel, que é discutido nos autos, registra, inclusive, que a área inicial do imóvel era os exatos 812.028,0m2, pelo que não há dúvidas quanto à área real de propriedade do apelante.

Da aludida averbação de retificação extrai-se que a área foi retificada para 1.579.875,26m2 (um milhão, quinhentos e setenta e nove, oitocentos e setenta e cinco metros e vinte e seis centímetros), ou seja, ocorreu uma incorporação de área aos apelantes de 767.847,26m2 (setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete metros e vinte e seis centímetros quadrados) (fls.08/12).

No depoimento testemunhal do sr. Jesus Barbosa, engenheiro agrônomo do IDAF que participou do processo administrativo, foi claro ao responder em Juízo que quando feita a avaliação técnica no local, foi constado que apenas 83 hectares havia registro particular e que os outros 67 hectares não possuíam registro (2 min e 30 seg).

Questionado se poderia afirmar que o local apresentado a fl. 34 se trata de terra devoluta, afirmou que sim, justificando que quando há demanda ou necessidade de retificação de área, é solicitado ao cartório competente uma certidão de cadeia dominial sucessória, documento esse que traz a sequência cronológica e registro de todas as transmissões ocorridas sobre o mesmo terreno.

Afirmou também, ainda que se possa ocorrer uma retificação da área, a diferença, nos limites técnicos conhecidos, uma razoabilidade aceitável seria em torno de 10% para mais ou para menos, afirmando que a área em questão, ultrapassa e muito essa razoabilidade (9 min 57 seg).

Por fim, elucida que é praxe dos cartórios, consultar ao Estado antes da retificação da matrícula, buscando evitar que ocorra registro de terras públicas em nome de particulares.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: SENTENÇA "CITRA PETITA" - ANULAÇÃO - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DE MÉRITO - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - INTERESSE JURÍDICO - CONFIGURAÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RETIFICAÇÃO REGISTRAL - AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL - LEGITIMAÇÃO DO POSSUIDOR - FINALIDADES ESTRANHAS AO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TERRAS DEVOLUTAS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO ANULADA. (TJ-MG - AC: 10627110002888001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 03.12.2019, Data de Publicação: 13.12.2019).

Assim, tendo em vista que todo o conjunto argumentativo vertido aos autos, bem como as provas trazidas evidenciam que a área em questão (67 hectares) se cuida de terra devoluta, não há como prosperar a pleito recursal.

Deste modo,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, e
de ofício
,
casso a sentença
, diante da nulidade absoluta por ausência de apreciação de tese defensiva (
vício citra petita).

Com fundamento na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, parágrafo 3º, II, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça autoral para declarar a nulidade da averbação n. 1-8.281 realizada em 31.10.2006 na matrícula n.8281 que acrescentou metragem ao registro original.

Diante da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários que arbitro por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)